Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Inadimplemento contratual. Multas contratuais. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte da ré; e (ii) estabelecer se as multas contratuais aplicadas são abusivas.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, cabe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
4. Comprovada a realização do negócio jurídico entre as partes e não demostrado o efetivo pagamento, é devida a condenação da parte ré ao pagamento da dívida efetivamente comprovada pela parte autora.
5. A cumulação da multa por rescisão antecipada com a indenização do aviso prévio previsto para o mesmo fato, relacionado à rescisão antecipada do contrato, configura bis in idem e constitui prática vedada, pois enseja enriquecimento sem causa da outra parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CC, arts. 408, 409, 413, 421, 395.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740883-75.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 23/3/2022; TJDFT, APC 0703657-85.2020.8.07.0017, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 7/6/2022; TJDFT, APC 0730900-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/6/2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 7/3/2024.